Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-75.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702103-75.2025.8.07.0006 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: José Luiz de Oliveira Apelada: Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 79892635) interposta por José Luiz de Oliveira contra a sentença (Id. 79892632) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que julgou o pedido procedente. A recorrida suscitou questão preliminar nas contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 79892638, fl. 11). Feitas essas considerações, manifeste-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da questão suscitada em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator